Tribunal: TJBA
Processo: 8001559-21.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001559-21.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: DEJANIRA DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES, CLISTENES LIMA SILVA, ELAINE SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR TERCEIRO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SÚMULA Nº 479 DO COLENDO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I – Comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes mediante perícia grafotécnica, que atestou a inautenticidade da assinatura da parte autora, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados em dobro.

II – Ainda que não demonstrada a má-fé da instituição financeira, a restituição em dobro é devida quando caracterizada a violação ao dever de boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado pelo STJ, sendo irrelevante a ausência de dolo direto.

III – Nos termos do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva. A celebração de contrato com assinatura falsa evidencia falha no serviço bancário, impondo o dever de indenizar, independentemente de culpa.

IV – A contratação fraudulenta, com uso de assinatura falsificada, expõe o consumidor a angústia, insegurança e constrangimentos, configurando devida a indenização por danos morais.

V – Correta a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme o novo regramento do Código Civil (Lei nº 14.905/24), conforme fixado na sentença.

VI – Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1278623/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
8001559-21.2021.8.05.0189
) interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
e
m face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, contra
DEJANIRA DE JESUS NASCIMENTO
, ora Apelada.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .